Tribunal: STF
Processo: RE 429158
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – SUSPENSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO – MEDIDA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Supremo, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.667/DF, concluiu pela possibilidade de se disciplinar matéria tributária por meio de medida provisória.



    ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.